Tribunal: STF
Processo: RE 1395363
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA TRIBUTÁRIA APURADA POR ARBITRAMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL DECORRENTE DE RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIA: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER ANTECEDENTE. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE TRIBUTOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA MERCADORIA QUE SE OBSERVA NO CASO CONCRETO” (fl. 9, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 195 da Constituição da República.



    Salienta que “o pagamento dos tributos incidentes é uma etapa do próprio despacho aduaneiro, procedimento legalmente estabelecido para o ingresso de mercadorias estrangeiras no território nacional. Sem o pagamento da exigência fiscal, o despacho não se complementa e a mercadoria não pode ser desembaraçada” (fl. 9, e-doc. 18).



    Assevera que “os precedentes da Súmula 323/STF remetem à situação em que a Administração Tributária subtraia o bem já em poder do proprietário, visando forçá-lo ao pagamento dos tributos relativos à propriedade. (…) Não é o caso dos autos. Não há, neste, retensão de mercadoria, mas suspensão do despacho aduaneiro até que uma de suas fases seja encerrada: o pagamento dos tributos incidentes na importação” (fl. 11, e-doc. 18).



    Argumenta que “não há retensão de mercadoria, tanto que, não sendo pago os tributos, não é autorizada a internação do produto em território brasileiro, mas este permanece em poder do importador, que pode, perfeitamente, remetê-lo a outro destino, diverso do Brasil” (fl. 11, e-doc. 18).



    Sustenta que “a suspensão do despacho aduaneiro enquanto não recolhidos os tributos incidentes na importação não se confunde com retenção ilícita de mercadorias para fins de pagamento de tributos até porque o despacho aduaneiro não é ato da Administração Tributária, mas sim da Administração Aduaneira, que em nada se confundem” (fl. 12, e-doc. 18).



    Pede “seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, ante os fundamentos jurídicos alhures expostos” (fl. 17, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que “não se exige garantia para liberação de mercadoria importada, retida por conta de pretensão fiscal de reclassificação tarifária, com consequente cobrança de multa e diferença de tributo” (fl. 6, e-doc. 11).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.090.591/SC, Tema 1.042, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou ser “compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal”. Esta a ementa do julgado:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal” (DJe 5.10.2020).



    Confira-se também os seguinte julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE n. 1.100.353-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.348.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA E NO PEDIDO DE EXTENSÃO. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DIREITO ANTIDUMPING. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nítida a envergadura constitucional da matéria pertinente à fiscalização e ao controle do comércio exterior - por parte do Ministério da Fazenda -, diretamente extraída do art. 237 da Constituição Federal. Precedentes. 2. A teor do tema 1.042 de repercussão geral, ‘é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Grave risco à ordem econômica que se infere do registro da Secretaria de Comércio Exterior do Brasil de que: i) ‘os preços significativamente mais baixos derivam de prática anticoncorrencial lesiva, porquanto o segmento produtivo de alho na China não observa condições de mercado’; e ii) ‘especificamente, em processo investigativo pelos Órgãos de Controle do Comércio Exterior apontado nos autos, foram verificadas condutas de estímulos econômicos do país exportador passíveis de causar prejuízo à higidez do sistema produtivo e consumidor do alho no Brasil.’ 4. A contracautela destina-se a obstar os efeitos da decisão passível de acarretar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, razão pela qual a extensão dos seus efeitos, mediante simples aditamento do pedido original, consubstancia forma de preservar a autoridade do comando de suspensão, especialmente em cenário de multiplicidade de ações judiciais, cujos provimentos cautelares, caso mantidos, tornam inócua a decisão do Presidente do Tribunal. Agravo regimental conhecido e não provido” (STP n. 689-AgR-Segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio; 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.152.976-ED-Segundos-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    O Tribunal de origem divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 1.042 da repercussão geral, reconhecer a possibilidade de vincular o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora